Tribunal: TJMT
Processo: 0000921-98.2017.8.11.0092
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000921-98.2017.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ANTONIO CARLOS CARVALHO DE MORAES - CPF: 020.782.883-06 (APELANTE), EDSON ROBERTO CASTANHO - CPF: 608.962.211-72 (ADVOGADO), LEONARDO NASCIMENTO DA CONCEICAO - CPF: 606.899.143-18 (APELANTE), REGIVALDO NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ERISVALDO NASCIMENTO DA CONCEICAO - CPF: 064.645.143-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTS. 14,
CAPUT
E 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, AMBOS DA LEI 10.826/03 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – PROPRIEDADE DAS ARMAS E MUNIÇÕES ATRIBUÍDAS A APENAS UM DOS APELANTES – NÃO ACOLHIMENTO – VIOLAÇÃO DO TIPO PENAL
“TRANSPORTAR”
– REALIDADE FÁTICA E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONFISSÕES EXTRAJUDICIAIS CONFIRMADAS EM JUÍZO – CIÊNCIA DE TODOS OS APELANTES DA PRESENÇA DE ARMAS E MUNIÇÕES NO VEÍCULO EM QUE ESTAVAM – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO ART. 14 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO PARA A PREVISTA NO ART. 12 DA MESMA LEGISLAÇÃO – INVIABILIDADE – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO REVELADOR DA REALIDADE DE CONDUTA QUE SE AMOLDA AO PORTE ILEGAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

A absolvição não merece ser acolhida, pois a conduta dos apelantes se amolda ao tipo penal
“transportar”
, previsto na modalidade de porte ilegal de arma de fogo, tanto de uso permitido como de uso restrito.

Pouco importa que a propriedade das armas de fogo e munições sejam atribuídas a apenas um dos apelantes, mormente porque era notória a presença destas no veículo em que estavam, fato confessado por todos, sob o crivo do contraditório, o que configura o transporte irregular de armas de fogo e munições, sem autorização e em desacordo com normas regulamentares.

Se do contexto fático-probatório se extrai que foi comprovada a conduta descrita no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, não há que se falar em desclassificação para a modalidade de posse.
In casu
, comprovou-se que as armas de fogo e munições foram transportadas pelos recorrentes.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal nº 921-98.2017.811.0092 (código 41707) que tramitou pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, a pretensão punitiva estatal foi julgada procedente para condenar
Leonardo Nascimento da Conceição
,
Antonio Carlos Carvalho de Moraes
e
Regivaldo Nascimento da Conceição
, por infringência ao disposto nos artigos 14,
caput
e 16, parágrafo único, inciso IV, ambos da Lei nº 10.826/2003, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos (sentença – Id. 37263974).

Irresignada com os termos da sentença, a defesa interpôs recurso de apelação criminal (Id. 37263978). Em suas razões, pugna pela absolvição dos apelantes
Antonio
e
Regivaldo
, alegando que as armas pertenciam apenas ao apelante
Leonardo
. Alternativamente, em benefício de todos os recorrentes, requer a desclassificação do crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 para a conduta descrita no artigo 12 do mesmo diploma legal (razões – Id. 37264450).

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso refuta as teses defensivas, pugnando pelo não provimento do recurso defensivo (Id. 37264452).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo improvimento do recurso (Id. 45260456), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO e RESTRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DESCLASSIFICAÇÃO DO ARTIGO 14, CAPUT, PARA O ARTIGO 12, CAPUT, AMBOS DA LEI Nº 10.826/03 – IMPOSSIBILIDADE -
PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(
Sic.
)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
Antonio Carlos Carvalho de Moraes
e
Regivaldo Nascimento da Conceição
buscam a absolvição em suas razões recursais, sustentando que as armas de fogo e munições pertenciam ao apelante
Leonardo Nascimento da Conceição
. Alternativamente, a defesa requer a desclassificação do crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 para a conduta descrita no artigo 12 do mesmo diploma legal, beneficiando todos os recorrentes.

Consta da denúncia:

“[...] No dia 06 de março de 2017, por volta das 23 horas e 23 minutos, na rua Nascente Taquari, nas proximidades da casa de numeral 1039, Parque Taquari, nesta cidade e comarca de Alto Taquari/MT,
ANTÔNIO CARLOS DE MORAES, LEONARDO NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO e REGIVALDO NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO,
agindo com unidade de propósitos e desígnios, transportavam sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar uma carabina de pressão adaptada em seus mecanismos ao calibre 22, sem marca ou numeração aparente; uma espingarda de calibre 36, sem marca ou numeração aparente; bem como dez munições intactas de calibre 36; e doze munições intactas de calibre 22, todas de uso permitido e aptas a realizar disparo conforme laudo de fls. 74/81.

Conforme consta do incluso Inquérito Policial, policiais militares em patrulhamento de rotina abordaram os denunciados no interior do veículo Tempra de cor vinho, placas AGI-8437-Jataí/GO, sendo que o aludido veículo era conduzido pelo denunciado
ANTÔNIO CARLOS DE MORAES.

Durante buscas no interior do veículo, os policiais encontraram embaixo dos assentos duas espingardas calibre 36 desmontadas, sendo uma com numeração adulterada, acompanhadas de seis munições calibre 36, intactas; uma espingarda de pressão calibre 22, acompanhada de 12 munições calibre 22, também intactas, momento em que
LEONARDO NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO
assumiu a propriedade do armamento. Indagado,
ANTÔNIO CARLOS DE MORAES
confessou perante a autoridade policial que havia concordado em transportar os armamentos e munições a pedido de
LEONARDO NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO
.

Após a condução dos denunciados ao CISC local, os policiais iniciaram revista pessoal de rotina, momento em que encontraram dentro da cueca de
REGIVALDO NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO
mais quatro munições de calibre 36, intactos, demonstrando o liame subjetivo entre os agentes. [...]”
(denúncia – Id. 37262465)

A materialidade restou comprovada, através do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência nº 2017.77413, termo de apreensão (Ids. 37262466 e 37262467), laudo pericial (Ids. 37262478, 37262479, 37262480, 37262481 e 37262482), além dos depoimentos das testemunhas.

A autoria é certa e recai sobre os recorrentes.

Na fase inquisitorial, o apelante
Antonio
, proprietário do veículo utilizado no transporte das armas e munições apreendidas, confessa a prática delituosa, senão vejamos:

“[...] QUE por volta das 23:00 horas, vieram embora e já estavam indo para casa, quando foram abordados pela Polícia Militar; QUE os policiais fizeram a revista em seu carro e encontraram armas e munições; QUE as armas e munições pertencem ao LEONARDO, estavam guardadas na máquina em que ele trabalha;
QUE LEONARDO pediu ao interrogando que as trouxesse, pois queria guarda-las em casa; QUE o interrogando consentiu, mesmo sabendo que era ilegal;
QUE as armas são duas espingarda calibre 36, que estavam desmontadas e uma espingarda de pressão modificada para calibre 22, e as respectivas munições, não sabendo especificar a quantidade; [...]”
(Id. 37262469) (negritou-se)

O apelante
Leonardo
, em seu depoimento prestado na delegacia, confirmou a propriedade das armas de fogo e munições apreendidas, senão vejamos:

“[...] QUE foram embora, no caminho, encontraram umas abóboras na área rural, pegaram algumas, quando estavam encostando em sua casa, quando foram abordados por policiais militares;
QUE os policiais revistaram o carro, encontraram as armas e munições do interrogando, em seguida, os trouxeram até o CISC; QUE o interrogando informa que as armas são duas espingardas calibre 36 e uma espingarda de pressão modificada para calibre 22 e as munições;
[...]
QUE o interrogando informa que comprou as armas e munições em Alto Taquari, mas não sabe dizer o nome dos homens que lhe venderam, as negociações foram feitas pessoalmente; QUE a entrega foi em sua residência;
QUE as espingardas calibre 36 pagou R$ 800,00 (oitocentos reais) e a outra R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais), a espingarda de pressão modificada para calibre 22 custou R$ 300,00 (trezentos reais), as munições R$ 6,00 (seis reais) cada unidade; [...]”
(Id. 37262473) (negritou-se)

Em depoimento extrajudicial, o apelante
Regivaldo
também confessa a prática delituosa,
in verbis
:

“[...] QUE por volta das 22:40 horas saíram da fazenda e vieram para a cidade; QUE na entrada da cidade, encontraram com a viatura da Polícia Militar fazendo rondas e eles lhe seguiram; [...] QUE os policiais revistaram o interrogando, seus irmãos e o ANTONIO, em seguida revistaram o carro; QUE os policiais encontraram três armas, sendo duas espingardas calibre 36 e uma espingarda de pressão modificada calibre 22 e algumas munições; QUE em seguida, todos foram trazidos ao CISC;
QUE ao ser colocado na cela, os policiais fizeram revista pessoal, pediram para que tirasse a roupa, neste momento, caíram quatro munições calibre 36 de sua cueca;
[...]
QUE o interrogando informa que levariam as armas para o Maranhão, pois iriam embora e lá é permitido, mas como não conseguiram transportar, estavam pensando em vendê-las;
[...]”
(Id. 37262475) (negritou-se)

A testemunha Arlindo Luiz Varjão, condutor do flagrante, fez as seguintes afirmações:

“[...] QUE ao realizarem uma revista minuciosa no veículo, foram encontradas em baixo do banco, duas espingarda calibre 36 desmontadas, não sendo possível sua identificação, 01 espingarda de pressão adaptada para calibre 22 montada, 06 munições de calibre 36 intacta, 12 munições de calibre 22 intacta e alguns objetos relacionados no boletim de ocorrência; [...]”
(depoimento inquisitorial – Id. 37262468)

No mesmo sentido são os depoimentos das testemunhas Murillo Pereira Faleiro e Bruno Gabriel Bezerra Braga.

Em juízo, os apelantes
Antonio
e
Regivaldo
negam a propriedade das armas de fogo e munições, alegando que seriam do apelante
Leonardo
, porém, confirmam que as transportaram, pois todos tinham ciência de que as armas e munições estavam no veículo, tudo sem autorização e em desacordo com norma legal ou regulamentar.

De acordo com os depoimentos prestados pelos apelantes e testemunha, tanto na fase inquisitorial como em juízo, afirmam com clareza que os apelantes transportaram armas de fogo e munições, de uso restrito e permitido.

As condutas delituosas imputadas aos recorrentes estão previstas nos artigos 14,
caput
e 16, parágrafo único, inciso IV, ambos da Lei nº 10.826/2003, que descreve:

“Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito,
transportar
, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar
arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
:”
(negritou-se)

“Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

[...]

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:

[...]

IV – portar, possuir, adquirir,
transportar
ou fornecer
arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado;
”
(negritou-se)

Apesar de não confirmarem a propriedade das armas de fogo, os apelantes
Antonio
e
Regivaldo
confirmam o seu transporte, configurando, sem dúvida, a conduta descrita nos tipos penais violados.

A versão absolutória não merece ser acolhida, existindo vasto conjunto probatório, amparado pela própria confissão dos apelantes em ambas as fases processuais e nas declarações uníssonas das testemunhas, que afirmam que efetivamente transportaram armas de fogo e munições, sem autorização e em desacordo com normas legais e regulamentares.

A versão narrada pelos apelantes está de acordo com as imputações descritas na denúncia.

Assim, não importa que as armas pertencessem a apenas um dos apelantes, tendo em vista que o tipo penal violado é o transporte de armas de fogo e munições sem autorização ou em desacordo com a norma, pois, todos os apelantes sabiam que as armas estavam no interior do veículo, além do mais, o próprio apelante
Regivaldo
, que pleiteia absolvição, confessa que estava carregando em seu corpo 04 (quatro) munições de calibre 36.

Assim, diante do farto acervo probatório nos autos, mormente pela confissão dos apelantes, não há que se falar em absolvição.

Com relação à pretensa desclassificação da conduta imputada aos recorrentes para a descrita no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, no caso vertente, vê-se claramente não se tratar de posse de arma de fogo, pois lhe falta a elementar
“no interior de sua residência ou dependência deste, ou ainda, no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou da empresa.”.

Os crimes cometidos possuem tipo penal múltiplo, ou seja, há uma variedade de verbos nucleares inerentes aos crimes que, violando-se apenas um deles, o crime está tipificado.

No caso dos autos, o tipo penal violado é o de
“transportar”
armas de fogo e munição, tanto de uso permitido como de uso restrito, conforme descrito na denúncia.

Os próprios apelantes admitem, em ambas as fases processuais, a presença das armas de fogo e munições no veículo em que estavam, sendo de conhecimento de todos, o que configura, de fato, a conduta descrita no artigo 14 da Lei 10.826/2003.

Neste sentido, trago aresto desta Segunda Câmara Criminal:

[...] Descabe, a toda evidência, cogitar de desclassificação da conduta de portar armas de fogo e munições de uso permitido em veículo em movimento para o crime de posse de arma de fogo, porquanto constituí lição basilar a diferença entre posse e porte de arma de fogo. Enquanto a posse traduz a possibilidade de manter a arma no interior de determinado lugar fixo, como a residência, local de trabalho etc., o porte cuida do transporte do artefato, do ato de levá-lo consigo ao deslocar-se. [...]
(N.U 0007713-89.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GLENDA MOREIRA BORGES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 16/03/2020)

[...] Quem transporta arma de fogo sem autorização legal em interior de veículo, incide na conduta de porte ilegal constante na Lei do Desarmamento, sendo inviável o reconhecimento de que o fato cinge-se à mera posse do objeto. [...]
(N.U 0001280-55.2007.8.11.0009, , PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/11/2012, Publicado no DJE 29/11/2012)

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o recurso de apelação criminal interposto em favor de
Leonardo Nascimento da Conceição
,
Antonio Carlos Carvalho de Moraes
e
Regivaldo Nascimento da Conceição
e mantenho inalterada a sentença ora guerreada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020